Tribunal: STJ
Processo: 1002032-69.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155687 - SP
(2022/0191636-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
ANDRÉA MASCITTO - SP234594
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
INTEGRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No caso dos autos, não há vício de integração a ser sanado, tendo
em vista o acórdão embargado estar apoiado em fundamentação suficiente,
coerente e clara, com a determinação de retorno dos autos para análise da
questão relacionada aos requisitos autorizadores da repetição de indébito.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cd95d05d-92a3-4ce4-bcd1-313f0c36fbca

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cd95d05d-92a3-4ce4-bcd1-313f0c36fbca

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155687 - SP
(2022/0191636-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
ANDRÉA MASCITTO - SP234594
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
INTEGRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No caso dos autos, não há vício de integração a ser sanado, tendo
em vista o acórdão embargado estar apoiado em fundamentação suficiente,
coerente e clara, com a determinação de retorno dos autos para análise da
questão relacionada aos requisitos autorizadores da repetição de indébito.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO AOART. 1.022 DO CPC.
OCORRÊNCIA. ÓBICES PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54764202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: 82600eab-6f43-421e-b189-e342cbaaf2ce

1. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, quando o Tribunal
de origem deixa de se manifestar sobre ponto relevante para a solução da
controvérsia, mesmo após a oposição de embargos de declaração, há negativa de
prestação jurisdicional, configurando violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A análise dos óbices invocados pelo agravante é irrelevante no presente
caso, pois o provimento do recurso especial não decorreu da análise do mérito da
controvérsia, mas exclusivamente do reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional.
3. A violação ao artigo 1.022 do
devidamente comprovada,
CPC/2015,
impõe a anulação do acórdão dos embargos de declaração, para que o Tribunal de
origem se manifeste expressamente sobre as questões apontadas como omissas.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante (fls. 2508-2513):

Este é apenas 1 dos 56 processos que existem sobre o tema (e só foram
desmembrados em razão do volume de imóveis) e que tramitaram juntos, com
decisões expressamente idênticas nas instâncias inferiores. Em que pese o desfecho
definitivo desfavorável dos Agravos em Recurso Especial do Município de São
Paulo em outros 52 processos que tramitaram tanto na 1a como 2a Turmas desse
STJ, a decisão exarada nesse processo é distinta sem que haja uma razão para tanto.
[...]
A Embargante identifica um total de 4 vícios. São 2 de omissão, 1 de erro
material e 1 de obscuridade, a saber:
Omissão do Acórdão embargado quanto à expressa previsão da
necessidade de comprovação do pagamento do indébito para que se possa repetí-lo,
o que dispensaria a anulação desnecessária da decisão do
[...] Omissão
TJ/SP
consistente na ausência de manifestação do Acórdão embargado sobre a necessidade
de aplicação das Súmulas 356, 283 e 284 do STF, e Súmula 211 do STJ [...] erro
material de premissa para o afastamento dos 52 precedentes apontados pela
Embargante como idênticos ao presente caso [...] por fim, ainda que se admita a
anulação e retorno para novo julgamento dos embargos de declaração do Município
de São Paulo pelo
a Embargante entende existir vício de obscuridade sobre o
TJ/SP,
ponto exato em relação ao qual o Tribunal “a quo” deve se manifestar. Oportuno
lembrar que a Decisão monocrática da Ministra Assuste Magalhães – mantida -
determina o retorno para avaliação exclusiva do ponto de repetição de indébito de
2010 a 2015, prejudicadas as demais questões, ponto que não foi claramente
especificado no Acórdão recorrido.

Impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 2592-
2601).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (relator):
Documento eletrônico VDA54764202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: 82600eab-6f43-421e-b189-e342cbaaf2ce

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
No caso dos autos, não há vício de integração a ser sanado.
Com efeito, ao apreciar o agravo interno do Município de São Paulo
interposto contra decisão de fls. 2420-2426, a Ministra Assusete Magalhães reconsiderou
a decisão agravada e deu provimento ao recurso especial para que o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo se pronuncie, de maneira motivada, a respeito da ocorrência de
pagamento indevido pelo contribuinte antes de decidir pela necessidade de repetição de
indébito, à luz do
do Código Tributário Nacional (fls. 2459-2462).
art. 165
E a Segunda Turma, ao julgar o agravo interno da Eletropaulo, ora
embargante, manteve a decisão por considerar necessário o pronunciamento do Tribunal
de origem a respeito da questão.
Vejamos, a propósito, o que está consignado no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 2498-2504):

No caso em análise, embora se reconheça o esforço argumentativo
apresentado no agravo interno, a decisão impugnada deve ser mantida.
Consoante destacado, o agravante sustenta que o acórdão recorrido teria se
manifestado de maneira clara e suficiente sobre a questão da restituição dos valores
pagos a maior, o que afastaria a alegação de omissão.
Contudo, a decisão monocrática foi expressa ao reconhecer que o Tribunal
de origem não analisou de forma específica os fundamentos que ensejaram a
repetição de indébito determinada no acórdão recorrido, especialmente no que diz
respeito à aplicação do
do CTN.
art. 165
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, quando o Tribunal de
origem deixa de se manifestar sobre ponto relevante para a solução da controvérsia,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, há negativa de prestação
jurisdicional, configurando violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
[...]
Por outro lado, o argumento do agravante de que há 52 processos idênticos
no STJ, envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia, nos quais sempre foi
negado provimento aos recursos da Fazenda Municipal, não se sustenta.
A existência de precedentes semelhantes não afasta a necessidade de uma
prestação jurisdicional adequada no caso concreto. Cada processo deve ser
analisado considerando suas particularidades, e a ausência de manifestação expressa
sobre questão essencial no acórdão recorrido impõe sua anulação,
independentemente da existência de decisões similares.
Além disso, não há comprovação de que as decisões citadas pelo agravante
envolvam exatamente a mesma omissão verificada no presente caso, razão pela qual
esse argumento não é suficiente para reformar a decisão monocrática.
Por fim, a alegação de que o recurso especial não deveria ter sido
conhecido em razão de diversos óbices processuais também não procede. A análise
dos óbices invocados pelo agravante é irrelevante no presente caso, pois o
Documento eletrônico VDA54764202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: 82600eab-6f43-421e-b189-e342cbaaf2ce

provimento do recurso especial não decorreu da análise do mérito da controvérsia,
mas exclusivamente do reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional.
A violação ao
do
devidamente comprovada, impõe a
art. 1.022
CPC/2015,
anulação do acórdão dos embargos de declaração, para que o Tribunal de origem se
manifeste expressamente sobre as questões apontadas como omissas.

Nesse cenário, não há vício de integração a ser sanado, pois não se verificam
as alegadas omissões, obscuridade e erro material, pois o acórdão embargado está
apoiado em fundamentação suficiente, coerente e clara, com a determinação de retorno
dos autos para análise da questão relacionada aos requisitos autorizadores da repetição de
indébito.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54764202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: 82600eab-6f43-421e-b189-e342cbaaf2ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.155.687 / SP
Número Registro: 2022/0191636-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020326920188260053 1002032692018826005350000 10412082620168260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
ANDRÉA MASCITTO - SP234594
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
ANDRÉA MASCITTO - SP234594
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55147092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: ee2eff27-f77d-4a70-b84c-cd2e40b23662

PROCURADOR : JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: ee2eff27-f77d-4a70-b84c-cd2e40b23662